Tribunal: STF
Processo: SL 1607
Classe: SL
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-01-13
Data de publicação: 2023-01-13

Ementa:

Inteiro teor:
Suspensão de liminar. Regularidade de eleição em conselho profissional. Ausência de demonstração de ofensa a valores protegidos pelo microssistema normativo das contracautelas. Incidente suspensivo que não configura sucedâneo recursal. Negativa de seguimento.



    Vistos etc.



    1. O Conselho Federal de Corretores de Imóveis - COFECI deduz pedido de suspensão de liminar contra a decisão do Presidente do Tribunal Regional Federal da 1ª Região que, em exercício de juízo de reconsideração, revogou a contracautela antes deferida na Suspensão de Liminar e Sentença nº 1042888-64.2021.4.01.0000, ajuizada pelo ora requerente, e, por consectário, restabeleceu os efeitos da decisão por meio da qual o Juízo da 21ª Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, na ação ordinária nº 1049842-14.2021.4.01.3400, antecipou a tutela para (evento 4, fls. 72-73):



    a) TORNAR NULOS os votos e a respectiva ATA FINAL DE APURAÇÃO para composição do Conselho Pleno do Conselho Regional de Corretores de Imóveis da 08ª Região –DISTRITO FEDERAL, no triênio 2022/2024, datada no dia 07/07/2021, bem como os atos eleitorais posteriores deles decorrentes; 



    b) REINTEGRAR a CHAPA 2 – REAGE CRECI ao processo eleitoral para composição do Conselho Pleno do Conselho Regional de Corretores de Imóveis da 08ª Região – DISTRITO FEDERAL, no triênio 2022/2024; 



    c) DETERMINAR à CEF/COFECI que, acaso ainda não tenha sido processada, promova, com observância das normas e prazos da Resolução COFECI nº 1.446/2020, o devido processamento da impugnação ofertada pela CHAPA 2 – REAGE CRECI em desfavor da CHAPA 1 - CRECI EM AÇÃO, datada de 29/06/2021 (id. 635289463); 



    d) DETERMINAR à CEF/COFECI que promova a marcação de nova data para realização da nova eleição (coleta de novos votos) a ser realizada em prazo não superior a 30 (trinta) dias, contados da intimação eletrônica dos réus desta decisão; 



    e) por envolver entidade qualificada como "autarquia especial" (cujas atividades são custeadas por verbas públicas oriundas de tributos denominados contribuições sociais) e diante da aparente gravidade dos fatos narrados nestes autos (que, caso confirmados, não só poderiam, em tese, levar à anulação acima referida, como também à potencial configuração de infração penal e improba), DETERMINAR a intimação do MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL para que, querendo, avalie a regularidade do processo eleitoral do CRECI/DF e adote as medidas que entender cabíveis.



    2. O requerente alega que a revogação da contracautela deferida na Suspensão de Liminar e Sentença nº 1042888-64.2021.4.01.0000 ocorreu em detrimento da disciplina prevista no art. 4º, § 3º, da Lei nº 8.437/1992. Argumenta que o restabelecimento dos efeitos da tutela provisória deferida na ação ordinária nº 1049842-14.2021.4.01.3400 enseja “grave lesão à ordem pública, na acepção administrativa e econômica do Conselho Federal dos Corretores de Imóveis - COFECI, além de ofender a segurança jurídica, o devido processo legal e o princípio da separação dos poderes (art. 2º, CF)”. Sustenta que a realização de novas eleições, antes do trânsito em julgado de sentença proferida na mencionada ação ordinária, traz risco à continuidade do serviço público essencial de fiscalização profissional, desenvolvido no âmbito do CRECI/DF. Defende que o risco à ordem econômica está evidenciado pelo significativo montante de recursos públicos necessário para dar cumprimento à tutela provisória cuja suspensão é almejada. Aponta ofensa ao art. 1º, § 3º, da Lei nº 8.437/1992, nos termos do qual é incabível “medida liminar que esgote, no todo ou em parte, o objeto da ação”. Invoca, como precedentes que reputa favoráveis a suas teses, as decisões proferidas na SS nº 5111 e na STP nº 475. Acrescenta (destaques no original):



    “59. Não obstante a decisão liminar tenha afirmado que somente houve constatação de 04 (quatro) integrantes da CHAPA 02 como inelegíveis, dentre os 54 (cinquenta e quatro) inscritos, permanecendo o quórum mínimo legal de 50 (cinquenta), desconsiderou por completo duas inelegibilidades que constam expressamente nos autos.



    60. Isso porque, no dia 20/10/2021, o Corretor de Imóveis GUILHERME CAPRIATA VACCARO CAMPELO BEZERRA, um dos autores da ação originária, que figurava na 2ª posição na lista de candidatos da CHAPA 2 - REAGE CRECI, protocolou junto ao juízo singular a sua desistência da ação, deixando, portanto, de fazer parte do polo ativo.



    (...)



    62. Além disso, está demonstrado nos autos que o também integrante da CHAPA 2, RILLEY ERICK DE SOUSA COSTA encontra-se nas vedações dispostas na Lei nº 6.530/78, conforme certidão anexa emitida pelo CRECI 8ª Região – DF (Doc. 22). O candidato fora expressamente nominado e impugnado no processo eleitoral, fato comprovado nos autos”



    3. Com respaldo em tais fundamentos, a parte requerente deduziu os seguintes pedidos (realces no original):



    “a) seja concedida, liminarmente e inaudita altera pars, a suspensão dos efeitos da decisão do Egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª Região na SLS nº 1042888-64.2021.4.01.0000, bem como da decisão judicial antecipatória de tutela e da sentença prolatadas pelo Juízo da 21ª Vara Federal Cível da Seção Judiciária do Distrito Federal, no bojo dos autos da ação ordinária nº 1049842- 14.2021.4.01.3400, com fulcro no artigo 4º, caput, e § 9º, da Lei nº 8.437/92, até o trânsito em julgado da ação ordinária, tendo em vista o grave risco à ordem pública administrativa e econômica;



    b) no mérito, que seja confirmada a decisão liminar concedida, suspendendo os efeitos da decisão judicial antecipatória de tutela e sentença prolatadas pelo Juízo da 21ª Vara Federal Cível da Seção Judiciária do Distrito Federal, no bojo dos autos da ação ordinária nº 1049842-14.2021.4.01.3400, para que os efeitos da suspensão perdurem até o trânsito em julgado da ação principal, conforme dispõe o art. 4º, §9º, da Lei 8.437/92.”



    4. Dispensado o parecer ministerial, nos termos do art. 52, parágrafo único, do RISTF.



    É o relatório.



    Decido.



    5. A via eleita – suspensão de liminar – consubstancia meio processual autônomo à disposição, exclusiva, segundo as normas de regência, das pessoas jurídicas de direito público e do Ministério Público, para buscar a sustação – com objetivo de salvaguardar o interesse público primário –, nas causas contra o Poder Público e seus agentes, de decisões judiciais que potencialmente provoquem grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas.



    6. Com efeito, o incidente de contracautela – que se destina apenas a impedir a execução imediata de uma decisão judicial proferida contra a Fazenda Pública e seus agentes nas hipóteses previstas em lei – reveste-se de absoluta excepcionalidade (SL 933-AgR-Segundo/PA, Red. p/ acórdão Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJe 17.8.2017; SL 1.214-AgR/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 26.11.2019; SS 5.026-AgR/PE, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 29.10.2015, v.g.), tendo em vista a própria singularidade dos requisitos que dão ensejo a pedido de natureza (ZAVASCKI, Teori Albino. Processo coletivo: tutela de direitos coletivos e tutela coletiva de direitos. 7 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2017, p.80), motivo pelo qual, enquanto medida de caráter excepcional, comporta exegese estrita, a nortear e balizar o conteúdo e o alcance das respectivas normas de regência.



    7. Restrito o instituto da contracautela a decisões proferidas por tribunais de instância inferior, não constituindo em qualquer hipótese a suspensão de liminar sucedâneo recursal, condicionado o seu manejo à prevenção de grave lesão ao interesse público primário (SL 56-AgR/DF, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJ 23.6.2006; SL 1.234-AgR/PI, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 26.11.2019; SS 3.450-AgR/CE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 12.3.2010; STA 512-AgR/PI, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJe 08.11.2011, v.g.).



    8. Nessa linha, imprescindível que, na suspensão de liminar, a causa de pedir esteja vinculada à potencialidade de violação da ordem, da saúde, da segurança ou da economia públicas, sendo, ainda, indispensável, para o cabimento de tal medida, perante o Supremo Tribunal Federal, que o processo subjacente esteja fundado em matéria de natureza constitucional direta (SS 3.075-AgR/AM, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJ 29.6.2007; SS 5.353-AgR/BA, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 17.12.2020; STA 782-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 18.12.2019, v.g.).



    9. Registro, por derradeiro, que a análise do pedido de contracautela cinge-se à presença dos requisitos previstos em lei, não havendo, portanto, falar em apreciação do mérito do processo subjacente. De todo indispensável, contudo, que a tese sustentada tenha um mínimo de plausibilidade (CUNHA, Leonardo Carneiro da. A Fazenda Pública em Juízo. 15 ed. Rio de Janeiro: Forense, 2018. p. 657-8), num juízo sumário de cognição (SL 1.165-AgR/CE, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 13.02.2020; SS 1.918-AgR/DF, Rel. Min. Maurício Corrêa, Tribunal Pleno, DJ 30.4.2004; SS 3.023-AgR/AM, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno DJ 25.4.2008; SS 3.717-AgR/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 18.11.2014, v.g.).



    10. Assentadas essas balizas, observo que, na espécie, embora esteja presente a legitimidade ativa - os conselhos profissionais, enquanto autarquias corporativas criadas por lei com outorga para o exercício de atividade típica do Estado, constituem espécie de pessoa jurídica de direito público (ADC 36, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 08/09/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-272  DIVULG 13-11-2020  PUBLIC 16-11-2020) - e o envolvimento de matéria constitucional, o requerente não logrou demonstrar o efetivo risco de lesão a valores juridicamente protegidos pelo microssistema normativo das contracautelas.



    11. Recai sobre o requerente do pedido de contracautela o ônus processual de comprovar a efetiva ocorrência de situação de grave risco ao interesse público – cuja existência jamais se presume. Insuficiente, desse modo, a mera alegação genérica e abstrata de que o ato decisório ameaça os valores protegidos pela legislação regente. Vale destacar, nesse contexto, a lição de Lucia Valle Figueiredo (Mandado de Segurança. 6ª ed. São Paulo: Malheiros, 2009, p. 169-70):



    “para suspensão da liminar ou da sentença, o pedido deverá ser feito com a prova inequívoca de que esses valores encontram-se fortemente ameaçados. Não bastará, como é óbvio, a mera alegação. Far-se-á mister, sem sombra de qualquer dúvida, a demonstração cabal da possível violação a esses valores.”



    12. Também esse é o entendimento majoritário desta Casa que não admite, para efeito de suspensão de liminar, risco de lesão presumido ou hipotético (SL 1.182/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 19.11.2018; SS 4.242-AgR/RJ, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJe 02.6.2011, v.g.). Confiram-se os seguintes precedentes, o último de minha lavra:



    “Suspensão de segurança. Potencialidade danosa do ato decisório. Necessidade de comprovação inequívoca de sua ocorrência. Excepcionalidade da medida de contracautela (Lei nº 4.348/64, art. 4º). Em tema de suspensão de segurança, não se presume a potencialidade danosa da decisão concessiva do writ mandamental ou daquela que defere liminar em sede de mandado de segurança. 



    A existência da situação de grave risco ao interesse público, alegada para justificar a concessão da drástica medida de contracautela, há de resultar cumpridamente demonstrada pela entidade estatal que requer a providência excepcional autorizada pelo art. 4º da Lei nº 4.348/64. Não basta, para esse efeito, a mera e unilateral declaração de que, da execução da decisão concessiva do mandado de segurança ou daquela que deferiu a liminar mandamental, resultarão comprometidos os valores sociais protegidos pela medida de contracautela (ordem, saúde, segurança e economia públicas). 



    Pedido indeferido.” (SS 1.183/PA, Rel. Min. Celso de Mello (Presidente), decisão monocrática, DJ 04.8.1998)



    “Agravo regimental na suspensão de segurança. Decisão concessiva de segurança a candidatos em concurso público portadores de deficiência desclassificados do certame na fase de exames físicos. Risco de lesão à ordem ou à economia públicas não demonstrado. Agravo regimental não provido.



    1. O agravante não logrou comprovar de maneira concreta e objetiva qual seria a grave lesão à ordem pública administrativa decorrente da decisão atacada.



    2. Por outro lado, tem o ato administrativo que desclassifica candidatos com deficiência em decorrência de suas limitações físicas claro caráter ilegal, além de ser dissonante quanto aos princípios e valores estimados na norma.



    3. Não evidenciada a plausibilidade do direito invocado pelo requerente nem demonstrado o alegado risco à ordem ou à economia públicas, é ausente a comprovação de fundamentos que justifiquem a concessão da medida pleiteada.



    4. Agravo regimental não provido.” (SS 5.246-AgR/MA, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 14.5.2020)



    “5. Constitui ônus indeclinável do autor, ante a natureza excepcionalíssima do incidente de contracautela, a demonstração – que jamais se presume – da efetiva potencialidade lesiva da decisão impugnada. Insuficiente, para esse efeito, a mera alegação superficial e genérica, desacompanhada de prova inequívoca de que o ato decisório que se pretende suspender provoca grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas.” (SL 1.430-AgR/RJ, Rel. Min. Rosa Weber (Vice-Presidente), Tribunal Pleno, DJe 26.5.2021)



    13. No caso, o requerente não demonstrou, de forma cabal e inequívoca, a existência de risco iminente de grave lesão à ordem e à economia públicas. Com efeito, os elementos que instruem o incidente suspensivo não evidenciam ameaça concreta à continuidade da prestação do serviço público essencial de fiscalização profissional no âmbito do CRECI/DF, durante o lapso necessário para a retomada do processo eleitoral para composição do Conselho Pleno do Conselho Regional de Corretores de Imóveis da 08ª Região – DISTRITO FEDERAL, no triênio 2022/2024.



    14. Tampouco está demonstrado risco à economia pública, como, aliás, bem consignou o Presidente do TRF da 1ª Regão, no seguinte trecho da decisão em que revogou a contracautela antes deferida na Suspensão de Liminar e Sentença nº 1042888-64.2021.4.01.0000 (realcei):



    “No caso em questão, foi solicitada a suspensão da decisão que determinou a realização de novas eleições no COFECI com a participação de uma chapa que havia sido excluída do processo eleitoral. No entanto, não comungo do entendimento de que a realização de uma votação pela via eletrônica possa causar uma tão grave lesão à ordem e à economia públicas de modo a justificar uma decisão de suspensão de liminar.



    Importante, inclusive, ressaltar a informação contida na petição dos requeridos no sentido de que os custos apresentados pelo requerente para a realização de novas eleições não condizem com a realidade de mercado, uma vez que enquanto foi informado que custaria R$ 266.500 (duzentos e sessenta e seis mil e quinhentos reais), foram feitas cotações com empresas que realizam eleições e assembleias de forma online, e o mesmo processo de eleição foi orçado em algo em torno de R$ 11.200,00 (onze mil e duzentos reais). 



    Portanto, não se encontra presente o sustentado risco de grave lesão à economia pública com dimensão suficiente a ensejar o deferimento da medida excepcional ora postulada, tampouco para prejudicar o exercício regular das funções administrativas do Conselho, ou a prestação dos serviços públicos de sua competência, de modo a caracterizar a hipótese de grave lesão à ordem administrativa, tal como exige a regra do artigo 15, caput, da Lei n.º 12.016/2009.”



    15. Nesse contexto, entendo que a argumentação veiculada pelo ora requerente revela a tentativa indevida de utilização do pedido suspensivo como sucedâneo recursal, de todo inadmissível nos termos da jurisprudência desta Casa: 



    “AGRAVO INTERNO NA SUSPENSÃO DE LIMINAR. DECISÃO DE ORIGEM QUE INDEFERE TUTELA PROVISÓRIA RECURSAL EM APELAÇÃO EM EMBARGOS DE TERCEIRO. POTENCIAL CONSTRIÇÃO DE VERBAS MUNICIPAIS PARA A SATISFAÇÃO DE DÉBITOS DE EMPRESA ESTATAL. ALEGADO RISCO À ORDEM E À ECONOMIA PÚBLICA. DESCABIMENTO. AÇÃO DE ORIGEM PROPOSTA PELA MUNICIPALIDADE. LITERALIDADE DO CAPUT DO ART. 4º DA LEI 8.437/1992. NECESSIDADE DE DILAÇÃO FÁTICO-PROBATÓRIA, INCABÍVEL NA VIA ESTREITA DAS SUSPENSÕES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. O incidente de contracautela é meio processual autônomo de impugnação de decisões judiciais, franqueado ao Ministério Público ou à pessoa jurídica de direito público interessada exclusivamente quando se verifique risco de grave lesão à ordem, à saúde, segurança e à economia públicas no cumprimento da decisão impugnada (art. 4º, caput, da Lei 8.437/1992; art. 15 da Lei 12.016/2009 e art. 297 do RISTF).



    2. Nos termos da literalidade do art. 4º, caput, da Lei 8.437/1992, o incidente de contracautela só tem cabimento com vistas à sustação da execução de liminar deferida em “ações movidas contra o Poder Público ou seus agentes”, do que deflui a legitimidade ativa exclusiva do ente público réu, além do Ministério Público. A admissão do incidente de contracautela em ações promovidas por ente público, com vistas à obtenção de tutela provisória não obtida nas instâncias ordinárias, equivaleria à utilização do instituto da suspensão como sucedâneo recursal, o que não se admite à luz da jurisprudência pacificada deste Supremo Tribunal Federal.



    3. In casu, a ação de origem foi proposta pelo Município autor, do que deflui o não cabimento do pedido de suspensão por ele ajuizado - salientando a natureza de ação de conhecimento dos embargos de terceiro. 



    4. Ademais, a verificação acerca da titularidade das verbas eventualmente constritas e da forma de desenvolvimento da atividade econômica da empresa CINEBASE demandaria dilação fático-probatória, providência incabível na espécie. Precedentes.



    5. Agravo interno a que se nega provimento.” (SL 1.496-AgR/PA, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 21.6.2022, DJe 30.6.2022)



    “Agravo regimental na suspensão de segurança. Decisão originária em que se determinaram o enquadramento e o aumento do salário de servidores do EMATER por meio de vinculação ao salário mínimo. Insurgência em face de negativa de seguimento a pedido de suspensão. Discussão que demanda apreciação de fatos e provas que extrapola os estreitos limites da contracautela. Agravo regimental não provido.



    1. O exame da alegada ofensa à ordem pública, observada a estreita moldura com que devolvida a matéria à apreciação da Suprema Corte, demandaria análise de fatos e provas dos autos que refoge ao âmbito de cabimento da medida de suspensão.



    2. Inconformismo deduzido como sucedâneo recursal, o qual se mostra inadmissível em ações como a presente. Precedentes. 



    3. Agravo regimental não provido.” (SS 5.328-AgR/PI, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 24.8.2020, DJe 17.9.2020)



    “CARGO PÚBLICO. Acumulação. Um de magistério com outro de nível técnico. Alegação de grave lesão. Não ocorrência. Questão de fundo da causa. Pedido com caráter de sucedâneo recursal. Inadmissibilidade. Pedido de suspensão de tutela antecipada rejeitado. Agravo regimental improvido. Rejeita-se pedido de suspensão que não demonstra grave lesão aos interesses públicos tutelados, mas apresenta nítido caráter de recurso.” (STA 512-AgR/PI, Rel. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, j. 20.10.2011, DJe 08.11.2011)



    16. Ademais, no restrito âmbito cognitivo possível em incidente de contracautela, registro que, à luz da jurisprudência desta Casa, o controle judicial de legalidade de atos administrativos - como parece ser o caso da pretensão formulada na ação ordinária subjacente - não importa em ofensa ao postulado da separação de Poderes. Nesse rumo, reporto-me aos seguintes precedentes:



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 12.09.2022. CONCURSO PÚBLICO. CARGO DE SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR. EDITAL. ELIMINAÇÃO DE CANDIDATO NA FASE DE INSPEÇÃO DE SAÚDE. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. IMPROCEDÊNCIA. OFENSA REFLEXA. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. PRECEDENTES. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo juízo a quo, que concluiu pela carência na fundamentação da decisão de eliminação do candidato e ausência de comprovação de que a patologia seria incompatível com as atribuições do cargo, demandaria o reexame de fatos e provas e das normas editalícias, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida nas Súmulas 279 e 454 do STF. 2. No que tange à alegada ofensa ao princípio da separação de poderes (art. 2º, da CF), constata-se que, no caso concreto, o Recorrente fundamenta o apelo extremo em argumentos que demonstram inconformismo com o deslinde legal do feito, fundado em norma infraconstitucional (art. 833, X, do CPC), o que não se admite em sede de recurso extraordinário, por demandar o reexame de legislação infraconstitucional. 3. Ademais, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que não viola o postulado da separação dos poderes o exame da legalidade e abusividade dos atos administrativos pelo Poder Judiciário. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista que a verba honorária foi fixada no percentual máximo pela instância de origem. (RE 1353539 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 10/11/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-236  DIVULG 21-11-2022  PUBLIC 22-11-2022)



    EMENTA: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EXAME DA LEGALIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS PELO PODER JUDICIÁRIO. VIOLAÇÃO À SEPARAÇÃO DOS PODERES. INEXISTÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. SÚMULA 279/STF. 1. A condenação do MUNICÍPIO DE DIADEMA se deu em razão de o Tribunal de origem ter constatado que o Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros constitui condição indispensável para assegurar aos alunos de escola municipal o mínimo de segurança para frequentar as aulas, de modo que a falta desse documento por inércia do ente público configura situação de emergência, apta a condená-lo a providenciar o alvará no prazo estipulado. 2. O acórdão recorrido encontra-se em conformidade com a orientação jurisprudencial desta CORTE, de que o exame da legalidade dos atos administrativos pelo Poder Judiciário não viola o princípio da separação de Poderes. 3. A argumentação recursal demanda a incursão no conteúdo probatório dos autos, medida igualmente inviável nesta sede recursal em face do óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 4. Agravo Interno a que se nega provimento. (ARE 1356189 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 21/02/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-038  DIVULG 24-02-2022  PUBLIC 25-02-2022)



    EMENTA DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA FEDERAL. GRAVAÇÃO DOS EXAMES DE APTIDÃO FÍSICA. FRANQUEAMENTO DE ACESSO AO PÚBLICO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 2º DA LEI MAIOR. SEPARAÇÃO DOS PODERES. VIOLAÇÃO INEXISTENTE. EXAME DA LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. PUBLICIDADE E TRANSPARÊNCIA. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. 1. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. O exame da legalidade dos atos administrativos pelo Poder Judiciário não viola o princípio da separação de Poderes. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (ARE 1138202 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, julgado em 15/12/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-011  DIVULG 21-01-2021  PUBLIC 22-01-2021)



    17. Registro, ainda, que a análise da alegação de que a Presidência do TRF da 1ª Região teria incidido em ofensa à garantia do devido processo legal, ao revogar a contracautela anteriormente deferida na Suspensão de Liminar e Sentença nº 1042888-64.2021.4.01.0000, perpassa necessariamente pelo exame da legislação infraconstitucional disciplinadora do procedimento adotado nos incidentes suspensivos, com especial destaque para o art. 4º, § 3º, da Lei nº 8.437/1992, a tornar reflexa, mediata ou indireta eventual ofensa ao art. 5º , LIV, da Constituição da República.



    18. A propósito, destaco que o Plenário desta Casa firmou entendimento pela ausência de repercussão geral de alegações relacionadas a supostas ofensas às garantias do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando o julgamento da causa depender de prévio exame da adequada aplicação das normas infraconstitucionais (ARE 748.371-RG; Tema nº 660 da sistemática da repercussão geral). Nesse sentido, colho as ementas dos seguintes precedentes (destaquei):



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. ART. 17, § 3º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. INEXISTÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). NECESSIDADE DE REEXAME DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBINAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – Ausência de prequestionamento da questão constitucional suscitada. Incidência das Súmulas 282 e 356 do STF. Ademais, não opostos embargos declaratórios para suprir a omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356 desta Corte. 



    II - O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o ARE 748.371-RG/MT (Tema 660), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, rejeitou a repercussão geral da controvérsia referente à suposta ofensa aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando o julgamento da causa depender de prévia análise de normas infraconstitucionais, por configurar situação de ofensa indireta à Constituição Federal. 



    III - É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos (Súmula 279/STF). 



    IV - Agravo regimental, a que se nega provimento. (ARE 1350421 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 05/09/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-179 DIVULG 08-09-2022 PUBLIC 09-09-2022)



    EMENTA AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ALEGADA INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. OFENSA REFLEXA. TEMA N. 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO. 



    1. A invocação dos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório não tem repercussão geral, por articular a matéria impugnada, em casos tais, ofensa meramente reflexa à Constituição Federal (Tema n. 660/RG).



    2. Não foi constatada contrariedade ao que definido pelo Supremo em relação à abrangência do dever de fundamentação das decisões judiciais previsto no art. 93, IX, da Constituição Federal (Tema n. 339/RG).



    3. Agravo interno desprovido. (ARE 1283124 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 28/03/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-077 DIVULG 22-04-2022 PUBLIC 25-04-2022)



    19. Em relação ao argumento de que a exclusão da Chapa 2 do processo eleitoral destinado a compor o Conselho Pleno do Conselho Regional de Corretores de Imóveis da 08ª Região – DISTRITO FEDERAL deveria ser mantida, uma vez que, como resultado da desistência de Guilherme Capriata Vaccaro Campelo Bezerra e da vedação à candidatura de Rilley Erick de Sousa Costa, a referida chapa já não contaria com o mínimo de 50 integrantes, observo que se trata de questão abordada à luz da legislação infraconstitucional e que se esgota no plano fático-probatório, a conjurar a sua análise em incidente de contracautela endereçado a esta Suprema Corte.



    20. Ante o exposto, nego seguimento ao pedido (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 13 de janeiro de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente